Tribunal: TCU
Processo: 014.459/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Civis deferidas pela administração da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará em favor de Maria Leda Batista da Silva, Maria Orivalda Duarte Miranda, Maria do Socorro Vieira Corrêa, Raimunda Nonata Teixeira Raposo e Sanny Roberta Nascimento Vieira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará em favor de Maria Leda Batista da Silva, Maria Orivalda Duarte Miranda, Maria do Socorro Vieira Corrêa, Raimunda Nonata Teixeira Raposo e Sanny Roberta Nascimento Vieira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituída por Abiezer Euleterio da Silva (à Peça 8 sob o n.o 10227008-05-2008-000008-7), Alcides Miranda (à Peça 9 sob o n.o 10227008-05-2014-000008-8) e Américo Cerejo Raposo (à Peça 11 sob o n.o 10227008-05-2012-000006-6), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar legais os atos de pensão civil instituída por Alfredo Pessôa Corrêa (à Peça 10 sob o n.o 10227008-05-2010-000006-0) e Antônio Carlos Diniz da Silva (à Peça 12 sob o n.o 10227008-05-2009-000006-3), para lhes conceder o respectivo registro; deixando, então, de manifestar, no presente momento, sobre a eventual ilegalidade inerente à percepção do aludido bônus de eficiência pelos pensionistas decorrentes do óbito de Alfredo Pessôa Corrêa e Antônio Carlos Diniz da Silva em respeito à decisão suspensiva proferida pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no bojo dos MS n.o 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410, a despeito de o Acórdão 2000/2017-TCU-Plenário ter assinalado que essa vantagem não deveria integrar os proventos de aposentadoria por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará acompanhe o deslinde da decisão judicial obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), respectivamente, no bojo dos Mandados de Segurança n.o 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410 em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) e, se for o caso, promova a subsequente cessação do pagamento do suscitado Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464, de 2017, em favor de Maria do Socorro Vieira Corrêa, como viúva de Alfredo Pessôa Corrêa, e de Sanny Roberta Nascimento Vieira, como companheira de Antônio Carlos Diniz da Silva, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da eventual desconstituição superveniente dessa decisão judicial, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária e percebida, assim, em dissonância com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição de 1988, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará, para ciência e adoção das providências cabíveis pelo efetivo cumprimento, entre outras medidas, da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão;¿e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.